Tribunal: TJDFT
Processo: 0732335-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Rural Pousada das Andorinhas contra decisão proferida nos autos da ação de oposição no 0701212-86.2023.8.07.0018, que condicionou a homologação do pedido de desistência da ação à concordância das partes já integradas à relação processual. O agravante sustenta que, em se tratando de litisconsórcio passivo necessário no qual nem todos os réus foram citados, o direito de desistir independe da anuência dos demandados já citados, com base no art. 231, §1o, do CPC e precedentes desta Corte. Parte dos agravados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que, uma vez oferecida contestação, a desistência depende do consentimento dos réus (art. 485, §4o, CPC), e requerendo a fixação de honorários advocatícios sobre o valor correto da causa. Deferi liminarmente o efeito suspensivo ao recurso (ID 74879410), considerando a presença dos requisitos legais e a necessidade de análise aprofundada da matéria. Posteriormente, Benami José Gomes Júnior peticionou (IDs 75991749 e 75993230) postulando seu ingressou nos autos como terceiro interessado (art. 996, CPC) e suscitando questões de ordem pública que reputa relevantes. O terceiro interessado alega que a representação processual do condomínio agravante está viciada por falsidade documental, sustentando que tanto a procuração quanto o Termo de Posse 2022-2024 carecem de validade por ausência de ata de eleição que os ampare. Informa, ainda, que a fraude eleitoral subjacente a tais documentos já foi reconhecida por sentença transitada em julgado no processo no 0737387-94.2021.8.07.0001, da 16a Vara Cível de Brasília. Diante da alegada ilegitimidade da representação processual, o terceiro interessado requer que eventual condenação em honorários recaia exclusivamente sobre o advogado que atuou sem procuração válida e os subscritores do termo de posse falso, preservando o patrimônio dos condôminos de boa-fé. Solicita, por fim, que o Ministério Público se manifeste expressamente sobre a ilegitimidade da representação, a falsidade documental e o risco coletivo aos condôminos. É o relato do necessário, por ora. Pois bem. As alegações do terceiro interessado introduzem questões de ordem pública que demandam análise, pois, se confirmadas, podem acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa (art. 485, IV, CPC), tornando prejudicada a discussão sobre o direito de desistência. Ademais, verifico que nos autos do processo originário (no 0701212-86.2023.8.07.0018) atua a Quarta Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, demonstrando o interesse público na questão, especialmente considerando que se trata de ação de oposição envolvendo extensa área fundiária. O art. 178, III, do CPC determina a intervenção do Ministério Público nas causas que envolvam interesse público ou social, sendo sua manifestação imprescindível diante das questões suscitadas. ISTO POSTO, determino a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Especializada para manifestação sobre as questões suscitadas, considerando a atuação da Quarta Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural no processo originário. Prazo: 30 (trinta) dias. Após a manifestação ministerial, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO FONSECA DE ALMEIDA Relator